Tribunal: TJMT
Processo: 1008916-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008916-62.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VILMAR DO CARMO ADORNO - CPF: 655.522.101-15 (ADVOGADO), MANOEL LUCINDO DUARTE - CPF: 077.559.021-53 (EMBARGANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar-se em intempestividade do recurso de embargos de declaração se observado pela parte quando da sua interposição o prazo previsto no art. 1.023 do CPC.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não se admite, em sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada de forma fundamentada.

Conforme previsto no art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Manoel Lucindo Duarte
, em face de acórdão extraído da ação rescisória promovida em desfavor do
Bradesco Vida e Previdência S/A e da Mapfre Vida S/A
, que por maioria, julgou improcedente o pedido.

O embargante aponta existência de vício de omissão, quanto a não aceitação da prova nova apresentada, bem como em relação ao disposto no art. 966, VII, do CPC e ao entendimento jurisprudencial divergente, que para ele afrontou o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Pede seja acolhido, para o fim de sanar as omissões apontadas e para o prequestionamento dos dispositivos legais aplicáveis à espécie.

A embargada Mapfre Vida S/A apresentou contrarrazões, suscitando preliminarmente, a intempestividade dos embargos de declaração e, no mérito, a sua rejeição, bem como pugna pela condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A embargada Bradesco Vida e Previdência S/A apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargada Mapfre Vida S/A, em suas contrarrazões, sustenta o não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade.

Contudo, razão não lhe assiste, porquanto o acórdão proferido nos autos da Ação Rescisória somente foi disponibilizado no dia 17/02/2021 e publicado no dia 18/02/2021 (Id. 76206993), tendo em vista que a publicação datada de 09/12/2020 não ocorreu por falha no Sistema PJE, conforme se verifica da certidão constante do Id. 76206973.

Logo, considerando que o presente recurso foi protocolizado no dia 18/02/2021 (Id. 76702464), ou seja, dentro do prazo de 05 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do CPC, não há falar em sua intempestividade.

Rejeito a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso, ao contrário do que afirma o embargante, não há omissão acerca da prova nova apresentada, porquanto constou do acórdão a razão pela qual o referido documento não foi considerado para fins de aplicação do disposto no art. 966, inc. VII, do CPC, pois, como ressaltado no acórdão, o autor não comprovou “
que desconhecia a publicação da Portaria que lhe concedeu o benefício de auxílio invalidez. Sequer demonstrou o motivo de força maior que o impediu de alegar no momento oportuno ou que o teria impedido de apresentá-lo anteriormente, ônus do qual não se desincumbiu
”.

Importante destacar que no mesmo sentido do voto condutor do acórdão, constou do voto proferido pela eminente Desa. Antônia Siqueira (2a Vogal) que restou “
ausente o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo inciso VII, do artigo 966 do CPC, já que em harmonia aos precedentes não só desta egrégia Turma, como também do Superior Tribunal de Justiça
”.

Além disso, restou consignado no acórdão, por meio dos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Dirceu dos Santos (5o Vogal) e Rubens de Oliveira (3o Vogal), que o documento lavrado em 2018 somente corroborou com a documentação já existente nos autos, que confirma a invalidez alegada na ação de cobrança, mas não traz prova de que autor não tinha conhecimento da sua situação.

Sendo assim, não há no acórdão a omissão apontada pelo embargante.

Verifica-se, na verdade, que ele apenas reitera as alegações expostas anteriormente, sendo nítida intenção de rediscutir a matéria já decidida e isso só é permitido por meio de recurso adequado.

Assim, considerando que os embargos declaratórios se destinam tão somente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do vigente Código de Processo Civil, é inviável a revisão do julgado.

Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados,
in verbis
:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – OMISSÕES - INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.
” (N.U 1017923-78.2019.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (destaquei)

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO RESCISÓRIA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO NA CONSTÂNCIA DA LEI N. 7.194/74 – INDENIZAÇÃO – SALÁRIO MÍNIMO DA DATA DO EVENTO DANOSO – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM E NEM ABORDADA NO DECISUM RESCINDENDO – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO NÃO VERIFICADA – SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES DO STJ – IMPROCEDÊNCIA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e estrita, e sua finalidade é unicamente suprir omissão, esclarecer obscuridade e/ou eliminar contradição, assim como corrigir erro material. Esses vícios não se fazem presentes se todos os argumentos expostos pelas partes foram analisados quando julgada a Ação
. Estando devidamente embasado o aresto, esta via não se presta para o fim de prequestionamento.” (N.U 1008732-72.2020.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021) (destaquei)

Ao arremate, necessário ressaltar que conforme previsto no art. 1.025, do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

No que refere ao pedido formulado nas contrarrazões dos aclaratórios, atinente a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo pela sua inaplicabilidade ao caso, porquanto não se verifica que os embargos de declaração foram opostos com intuito manifestamente protelatório (art. 1.026, §2o, do CPC).

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021